Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0718555-57.2020.8.07.0000 AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RÉU: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, em face do v. Acórdão n° 866331, do Conselho Especial deste eg. Tribunal, proferido nos autos dos Embargos à Execução n° 2015.00.2.006594-8, nos seguintes termos: “EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DECLARADA PELO STF. POSTERIOR MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. Excesso de execução reconhecido em parte. Ao julgar, em 14/3/2013, a ADI 4425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou "a inconstitucionalidade, em parte, por arrastamento, do art. 1o-F da Lei no 9.494, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009", pelo que os cálculos não poderiam seguir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR). Sucede que, posteriormente, em 25/03/2015, o mesmo Plenário modulou os efeitos de sua decisão, estabelecendo que se adote o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária a partir de 30/6/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Procedente em parte o pedido nos embargos à execução.” (Acórdão 866331, 20150020065948EME, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/5/2015, publicado no DJE: 18/5/2015. Pág.: 48) Na petição inicial da Ação Rescisória, alega o Autor que o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça acolheu os Embargos à Execução opostos pelo Réu para reconhecer o excesso de execução no tocante à correção monetária do débito exequendo. Salienta, contudo, que o suporte normativo do Acórdão rescindendo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a sua aplicabilidade importa em violação literal a dispositivos legais e constitucionais, especialmente o direito de propriedade. Sustenta que o termo inicial do prazo decadencial é a data do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF, consoante os artigos 525, § 15, e 535, § 8°, do CPC. Por fim, pede para rescindir o v. Acórdão, para julgar improcedentes os Embargos à Execução e condenar o Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. O Autor foi intimado para juntar o comprovante da caução e manifestar-se sobre a tempestividade da ação (Id. 17256523). Na petição Id. 17655088, o Autor defendeu a tempestividade da Ação Rescisória. O depósito do art. 968, II, do CPC foi recolhido (Id. 17655088). É o relatório. Decido. Verifica-se que o Autor pretende rescindir o Acórdão no 866.331, proferido pelo Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça no Processo no 2015.00.2.006594-8. Para resguardar a coisa julgada, os pressupostos da ação devem ser provados ab initio e de forma indene de dúvidas. A ação rescisória encontra-se disciplinada nos artigos 966 a 975 do Código de Processo Civil e o direito à rescisão encerra-se em dois anos, a contar do trânsito em julgado da última decisão proferida, nos seguintes termos: “Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. § 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 3o Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão.” Analisando a petição inicial e as peças que a instruem, verifico que o Autor não preenche os requisitos necessários à propositura da ação rescisória, impondo-se o indeferimento. Ocorre que em consulta ao sistema informativo, verifiquei que o referido Acórdão transitou em julgado em 20.8.2015 e a presente ação rescisória só foi ajuizada em 23.6.2020, depois de transcorridos aproximadamente 5 (cinco) anos. O prazo de dois anos para a interposição da ação rescisória torna a coisa julgada absoluta, de modo que não pode ser discutida ou alterada, sob pena de grave violação à segurança jurídica. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. DECADÊNCIA VERIFICADA. EMBRIAGUEZ HABITUAL. INCAPACIDADE RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É imperioso o reconhecimento da decadência para a propositura de ação rescisória quando decorridos 12 (doze) anos desde a publicação do acórdão rescindendo, há muito ultrapassado o prazo prescricional de 2 (dois) anos preconizado no art. 975 do CPC. 2. Segundo prescreve o art. 4o, II, do Código Civil, a embriaguez habitual implica incapacidade relativa para determinados atos da vida civil. 3. Eventual reconhecimento da incapacidade plena imprescinde dos instrumentos legais e processuais necessários, não se conformando apenas com relatórios médicos atestando a dependência alcoólica e a submissão a tratamentos, além de receituários de medicamentos e medidas profiláticas. 4. Se o agravo interno não aduz argumentos suficientes a modificar os fundamentos externados na r. decisão guerreada, deve esta subsistir. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1091095, 07133574420178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 30/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO FINAL DO PRAZO DECADENCIAL. PRAZO CONTÍNUO E PEREMPTÓRIO. DECADÊNCIA CONSUMADA. PROCESSO EXTINTO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. PROVA NOVA. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPRESTABILIDADE. 1. Pela jurisprudência do STJ, as diretrizes da prova nova são as seguintes: a prova além de ser a) existente à época da decisão rescindenda, é necessário, também, que seja b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir (REsp 1.293.837/DF). 2. Não é prova nova aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão. 3. O art. 975, §2.o do CPC somente prorroga o termo inicial do prazo para a data da descoberta da prova nova, se e somente se, fundada a ação rescisória na descoberta de prova nova. 4. O prazo para o ajuizamento da ação rescisória é de dois anos, tem natureza decadencial, e não prescricional, sendo, assim, além das hipóteses do §1o, do art. 975, considera-se improrrogável (art. 207, CC) e contado, sem suspensão ou interrupção, a partir do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Não se pode ‘aproveitar’ o dispositivo para as outras causas de pedir que inauguram o presente pedido rescisório, quais sejam: prevaricação, dolo da parte vencedora, violação manifesta de norma jurídica, erro de fato. 5. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão n.1032578, 07027299320178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/07/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. 2 (DOIS) ANOS. ARTIGO 495 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 269 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do artigo 495, do Código de Processo Civil, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória é de 2 (dois) anos. 2. Estando demonstrado nos autos que a decisão rescindenda teve o trânsito em julgado no dia 26/12/2012 e a presente rescisória foi manejada em 20/05/2015, tem-se por manifesta a decadência. 3. O artigo 269, inciso IV, do CPC, dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição da ação. 4. Decadência reconhecida. Processo extinto com resolução de mérito.” (Acórdão n.901171, 20150020151316ARC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, sem adentrar no conteúdo dos artigos 525, § 15 e 535, § 8°, do CPC, ressalto que sua eficácia é restrita às decisões transitadas em julgado após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, conforme se depreende do art. 1.057 do CPC, in verbis: “Art. 1.057. O disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ 7o e 8o, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1o, e no art. 741, parágrafo único, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.” Logo, o termo inicial é o do trânsito em julgado do acórdão rescindendo. Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO NOVO CPC. DECISÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE MULTA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 1. O art. 525, § 15, do CPC autoriza a propositura de ação rescisória se reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, seja em controle concentrado ou difuso, a inconstitucionalidade da norma que embasou a sentença transitada em julgado. Contudo, a referida regra processual é aplicável, nos termos do art. 1.057 do CPC, somente às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor do Código novo de Processo Civil. 2. Uma vez inadmissível a suspensão do feito, diante da impossibilidade de decisão posterior do Supremo Tribunal Federal modificar sentença em que se operou o trânsito em julgado em data anterior à vigência do novo Código de Processo Civil, afasta-se a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da celeridade, da economia processual ou da prevalência das decisões constitucionais proferidas pelos tribunais superiores. (...) 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1100721, 20150020297013ARC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 21/5/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: 98/99) Logo, ultrapassado o prazo decadencial previsto na legislação processual, deve ser reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais pela decadência. Ante o exposto, com base nos artigos 332, §1o, 487, inc. II, c/c 968, § 4o, e 975, todos do Código de Processo Civil, declaro a decadência do direito rescisório, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais finais. Libero o depósito do art. 968, II, do CPC em favor do Autor. Sem honorários advocatícios, pois não foi aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora